Tribunal: TJDFT
Processo: 0002718-69.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO EM CONCURSO COM PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO AVERIGUADA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO ACOLHIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE QUALIFICADA. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR GRAU. PRISÃO PREVENTIVA OBJETO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, AO FINAL DENEGADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ QUE A CONFIRMOU. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla.

2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados são manifestamente contrárias à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não é esse o caso dos autos, porquanto ausentes motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.

3. Não há como se acolher a tese defensiva de ausência de animus necandi ou legítima defesa se existente, nos autos, prova oral e pericial de que o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima foi efetuado pelo réu à curtíssima distância, atingindo-lhe o olho esquerdo, no momento em que ela abriu o portão de sua casa.

4. A reação do acusado, ao ceifar a vida da vítima que, momentos antes subtraíra sua carteira, é manifestamente desproporcional à gravidade do fato, pois ele dispunha de meios legais e adequados para reaver seus pertences e punir a vítima e eventuais comparsas em face do ato ilícito. Mantida a qualificadora do motivo fútil.

5. No caso dos autos, o Conselho de Sentença, baseado nas provas amealhadas, considerou que o crime de homicídio foi qualificado pelo motivo fútil, portanto, incompatível com a presença de motivo de relevante valor moral ou social. A doutrina e a jurisprudência tem admitido possível a aplicação do privilégio no homicídio qualificado desde que exista compatibilidade lógica entre as circunstâncias.

6. Correta a decisão dos jurados que concluíram pela aplicação da qualificadora do emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima se há provas testemunhais afirmando que a vítima foi atingida no olho esquerdo logo após abrir o portão de sua casa, sem ter antes discutido ou conversado com o acusado.

7. No caso dos autos, há provas de que réu e vítima mantinham uma relação de afeto e, embora não coabitassem, conviviam e mantinham relacionamento que envolvia certa intimidade, portanto o crime ocorreu em contexto de violência doméstica, consoante norma inserta no artigo 5o, inciso III, da 11.340/2006. A relação entre eles, por sua vez, possuía conotação de natureza sexual e, conforme admitido pelas amigas da vítima, o acusado se valia de sua condição econômica para atrair e subjugar a vítima, senão fisicamente, ao menos emocionalmente, presenteando-a com objetos ou simplesmente dando-lhe dinheiro, em troca de “favores” sexuais, a indicar a vulnerabilidade da ofendida em razão do seu gênero. Acrescente-se que, conforme declarações testemunhais, a vítima tentou se afastar do acusado em algumas ocasiões, mudando, inclusive, o número do se celular, porém, sem sucesso. Portanto, pode-se concluir que os jurados, pautados nas provas coletadas, decidiram, com acerto, pela presença da qualificadora do feminicídio, vez que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e em razão da condição de mulher da vítima, embora a motivação subjacente ao delito tenha sido a subtração da carteira do réu pela vítima.

8. Tratando-se de crime de homicídio triplamente qualificado, correto o deslocamento de duas qualificadoras para a primeira fase para embasar a análise desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime, enquanto a do feminicídio tipifica o crime qualificado.

9. A personalidade do agente se mostrou desvirtuada e comprometida, não porque possui condenação anterior por tráfico de drogas, já que tal fundamento é inidôneo para desabonar aquela circunstância judicial, ou porque oferecia drogas às jovens, vez que as amigas da vítima afirmaram que elas não as consumiam em sua companhia, mas porque se revelou verdadeiro perseguidor da ofendida, valendo-se de sua capacidade econômica mais vantajosa em relação à vítima, jovem de apenas 19 (dezenove) anos de idade, para abordá-la e às suas amigas e familiares, sempre em busca de informações sobre o seu paradeiro, mesmo quando ela o repeliu trocando, por duas vezes, o seu número de celular. As informações contidas no autos, aliás, sugerem que tal comportamento não era exclusivo em relação à vítima, embora o réu demonstrasse certo sentimento por ela, mas se dirigia também às amigas dela, bem mais jovens que ele, as quais eram abordadas com o mesmo modus operandi, com oferecimento de presentes, dinheiro e assistência material a ela e a seus filhos em troca de companhia e/ou favores sexuais. Além disso, o acusado mostrou-se extremamente ousado ao abordar testemunha policial, pouco antes da audiência perante o Juízo singular, indagando-se sobre seu depoimento e insinuando ameaça à sua família, eis que a testemunha conhecia seu filho.

10. Embora seja consequência natural do homicídio deixar familiares da vítima sem o seu convívio, no presente caso não se pode simplesmente fechar os olhos para a sequela resultante de tal ato na vida da filha da vítima, na época, apenas um bebê, ainda em fase de amamentação, a qual foi privada prematuramente do convívio da mãe em tão tenra e importante idade.

11. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

12. Há incompatibilidade lógica entre as circunstâncias atenuantes do artigo 65, inciso III, alínea “c” e do artigo 66, do Código Penal, ambas de natureza subjetiva e a qualificadora do motivo fútil, também de ordem subjetiva, pois não se concebe tenha o acusado agido com motivação fútil e ao mesmo tempo impelido por relevante valor moral ou social.

13. Presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, deve ocorrer ao menos na mesma proporção em que aumentada na primeira por cada circunstância judicial desfavorável, quando a aplicação da fração usual de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base já não suplantá-la, como na hipótese, em respeito à hierarquia das fases do sistema trifásico da dosimetria da pena.

14. Denegada ordem de habeas corpus contra o capítulo da sentença que decretou a prisão preventiva do apelante e transitada em julgado a decisão monocrática da Ministra do STJ que a confirmou em Recurso em Habeas Corpus, prejudicado o pedido de sua revogação.
15. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.